Tribunal: CARF
Processo: 10320.723086/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Nos termos da Súmula 173/CARF, “[a] intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. TERMO FINAL.
Segundo a Súmula 33/CARF, “[a] declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e informado em DIRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral (erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. (ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723086/2017-30
ACÓRDÃO
2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARCIA NAVA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Nos termos da Súmula 173/CARF, “[a] intimação por edital realizada a
partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver
demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência
da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal”.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. TERMO FINAL.
Segundo a Súmula 33/CARF, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de
ajuste anual e informado em DIRF.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
2
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-
lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de
pensões alimentícias. (ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-
2022 PUBLIC 23-08-2022).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em
dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 31/07/2017, a
Notificação de Lançamento de fls. 16 a 20, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
3
Pessoa FísicaIRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 17.779,39, multa de ofício,
no valor de R$ 13.334,54, e juros de mora, no valor de R$ 5.072,45 (calculados até
07/2017). O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos motivou o
lançamento de ofício da omissão de rendimentos, no valor de R$ 66.391,62, a
título de pensão alimentícia judicial. A ciência da Notificação de Lançamento se
deu em 15/08/2017 (fl. 22), e a interessada apresentou a impugnação de fl. 03,
em 09/08/2017, discordando do lançamento alegando que os rendimentos foram
informados na Declaração de Ajuste Anual como recebidos das pessoas jurídicas
Ministério da Saúde e Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Atendendo ao
disposto no inciso III do art. 6o-A da RFB no 958, de 15 de julho de 2009, o
presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta
analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante. Após análise dos
autos, foi emitido Despacho Decisório de fls. 32 a 35, concluindo a autoridade
revisora em manter a omissão de rendimentos a omissão de rendimentos no valor
de R$ 53.629,93 (R$ 66.391,62 - 13.294,12 + R$532,43). Ao final, foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 14.269,93. Cientificada do Despacho
Decisório, em 24/07/2019, fls. 39 a 43, a contribuinte não se manifestou.

O acórdão que julgou improcedente a impugnação foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2015
DISPENSA EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.

Intimado do resultado do julgamento da impugnação em 18/11/2019 (fls. 54), o
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/12/2019 (fls. 83-106/esp. 91), cujas
razões recursais podem assim ser sintetizadas:


1. Os Fatos
A contribuinte foi notificada acerca de pendências relacionadas à
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) do ano-calendário 2014,
exercício 2015, sob a alegação de que declarou indevidamente os rendimentos de
pensão alimentícia no campo de "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica", em
vez de "Rendimentos Tributáveis de Pessoa Física".

Explicações da contribuinte:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
4

Os rendimentos eram depositados diretamente pelas fontes pagadoras Fundação
Hospitalar do Distrito Federal (FHDF) e Ministério da Saúde, provenientes do ex-
cônjuge, servidor aposentado dessas instituições.

Sempre utilizou o mesmo procedimento em anos anteriores sem objeções da
Receita Federal.

Recebeu orientação de servidor da Receita para corrigir os campos nas
declarações subsequentes.

Procedimentos realizados:

A contribuinte apresentou impugnação com esclarecimentos e anexou
contracheques do ano de 2017 como prova. Contudo, os documentos foram
desconsiderados pelo fato de não serem relativos ao ano de 2014, que estava sob
análise.

2. Decisão Recorrida (Acórdão 09-72.354)
A impugnação foi julgada improcedente com as seguintes
alegações:

Omissão de rendimentos no valor de R$66.391,62, resultando em imposto
suplementar, multa de ofício e juros de mora.

A Fundação Hospitalar do Distrito Federal não informou dedução de pensão
alimentícia em favor da contribuinte.

O contracheque apresentado foi considerado inadequado como prova por não
abranger o ano-calendário 2014.

A contribuinte não respondeu à intimação enviada via Edital, e a ciência foi obtida
somente em 18/11/2019, após o recebimento do acórdão.

3. Argumentos do Recurso Voluntário

Preliminares

Nulidade do lançamento de ofício: Sustenta a inexistência de regular ciência da
intimação para apresentação de esclarecimentos no prazo, pois a comunicação foi
realizada apenas por edital, sem esgotamento de outros meios de notificação.

Possibilidade de retificação da declaração: Argumenta que o prazo decadencial
de cinco anos ainda não havia se encerrado.

Mérito

O valor apurado como rendimento tributável (R$137.099,65) é desproporcional
em relação à realidade financeira da contribuinte, que declarou rendimentos
totais de R$70.708,03.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
5

O imposto de renda devido, no valor de R$5.641,93, foi devidamente pago
conforme declaração apresentada.

Apresentou o Comprovante de Rendimentos fornecido pela SES-DF, que
demonstra que os valores recebidos correspondiam a pensão alimentícia do ex-
cônjuge, repassados por folha de pagamento.

Sustenta que o preenchimento equivocado do campo da declaração não
caracteriza omissão de rendimentos.

Reforça que as punições aplicadas (imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora) são desproporcionais.

Diante do exposto, pede-se, verbatim:

Requer que seja desconsiderada a Omissão por este egrégio órgão julgador, e que
eventuais diferenças resultantes de erros possam ser de maneira razoável,
recalculados, para que sejam proporcionalmente dentro de uma razoabilidade,
em face daquilo que realmente pode ter havido de mínimas incongruências, na
Declaração de Imposto de Renda, ano calendário 2014, exercício 2015.
Requer também o efeito suspensivo no que diz respeito à suspensão da exigência
de créditos tributários, ora arguidos no Despacho decisório relativo à notificação
de lançamento em discussão, para que haja a justa reanálise do mesmo, sem que
seja injustamente exigido o cumprimento pela contribuinte.
Não seja cobrado imposto suplementar no valor de R$17.779,39 (dezessete mil,
setecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), pois não se coaduna
com a realidade o valor do Lançamento de Ofício de R$66.391,62 (sessenta e seis
mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos) adicionados sem
cabimento aos rendimentos da contribuinte, bem como multa de ofício, no valor
de 13.334,54 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos), além dos juros mora de R$5.072,45 (cinco mil e setenta e dois reais e
quarenta
e
cinco
centavos),
pois
encontram-se
exorbitando
desproporcionalmente, já que não houve a omissão de rendimentos ora
defendida pela decisão do despacho, já que o Imposto de Renda referente ao
valor ora considerado omitido, foi devidamente pago, na Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Física Ano calendário 2014, exercício 2015, não devendo ser
valor de base fundamental para cobrança dos valores elencados, excedendo a
necessária arrecadação, tendo a contribuinte naquele ano 2015, pago o valor de
R$5.641,93 (cinco mil e seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três
centavos), tendo-a feito de forma simplificada, tendo o total de rendimentos em
R$70.708,03 (setenta mil, setecentos e oito reais e três centavos), com Desconto
Simplificado de R$14.141,60 (quatorze mil, cento e quarenta e um reais e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
6
sessenta centavos), com o valor base de cálculo para o imposto em R$56.566,43
(cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três
centavos).
Desse modo, desconsiderar o valor total de rendimentos que está no extrato de
processamento, R$137.099,65 (cento e trinta e sete mil, noventa e nove reais e
sessenta e cinco centavos), pelos motivos que foram apresentados, que é
desarrazoado, já que está em face do lançamento de ofício mencionado, e não se
proporcionaliza com a realidade de rendimentos da contribuinte.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Há, nos autos, cópias de dois protocolos do recurso voluntário: um, em 18/12/2019,
e, outro, em 19/12/2019 (fls. 58), ostensivamente subscritos por diferentes atendentes.
A respeito do tema, diz a recorrente, textualmente (fls. 83):

Assim, vem respeitosamente a contribuinte requerer que este Egrégio Conselho
proceda à REANÁLISE PARA RECONSIDERAR A DECISÃO QUE ENSEJOU O NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO EM RAZÃO DE CONSIDERAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE, afastando a intempestividade do mesmo como medida de
justiça, e que o recurso seja conhecido, assegurando-lhe o direito de se defender
perante o CARF.
Haja vista, apresenta por meio deste prova material consistente no carimbo e na
assinatura de protocolo de recebimento realizado pela Servidora da RFB em São
Luís — MA, em cópia do recurso que foi entregue pelo representante legal da
contribuinte, Roberto Silva Albuquerque Santos, OAB — MA 19.312,
demonstrando que fez a apresentação do RECURSO VOLUNTÁRIO,
TEMPESTIVAMENTE, em 18/12/2020, assegurando o seu direito de defesa, como
medida de justiça.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
7
Presente protocolo referente ao dia 18/12/2019, deve-se reconhecer a
tempestividade recursal.
Não conheço das alegações de violação da Constituição (razoabilidade e
proporcionalidade), nos termos da Súmula 02/CARF:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
QUADRO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário motivado pela
seguinte omissão de rendimentos:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física. Em decorrência do
contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até a presente
data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados,
com os rendimentos recebidos em função de pensão alimentícia judicial,
informados por terceiros em Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), e/ou
rendimentos recebidos em função de aluguéis informados pelas administradoras
em Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliários (Dimob), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ ********66.391,62, recebidos das pessoas físicas
abaixo relacionadas.

Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve o lançamento, ao reconhecer
que a omissão de rendimentos no valor de R$ 66.391,62, referente à pensão alimentícia judicial
informada na Declaração de Ajuste Anual de José Durval Albuquerque Santos, foi mantida
conforme o Despacho Decisório. A contribuinte declarou ter recebido R$ 57.413,91 da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal e R$ 13.294,12 do Ministério da Saúde. Contudo, verificou-se que a
Fundação Hospitalar do Distrito Federal não informou nenhuma dedução de pensão alimentícia
em sua DIRF relativa ao ano-calendário de 2014, e o contracheque anexado pela contribuinte,
referente a fevereiro de 2017, não foi considerado válido para comprovar os rendimentos de
2014. Já em relação ao Ministério da Saúde, foi apurado que a DIRF de 2014 registrava a dedução
de R$ 13.826,55, mas a contribuinte declarou apenas R$ 13.294,12, o que gerou uma diferença de
R$ 532,43 não tributados. Assim, considerando a ausência de comprovação dos valores
relacionados à Fundação Hospitalar e a diferença identificada no valor declarado em relação ao
Ministério da Saúde, a omissão de rendimentos foi ajustada para R$ 53.629,53 e mantida como
base para a exigência tributária.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
8
Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

No tocante à omissão de rendimentos, R$ 66.391,62, a título de pensão
alimentícia judicial, informada como paga à contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual de José Durval Albuquerque Santos, CPF 044.611.423-53, será mantida,
conforme Despacho Decisório. A contribuinte informou em sua Declaração de
Ajuste Anual o recebimentos dos seguintes valores: 1) Fundação Hospitalar do
Distrito Federal, CNPJ 00.054.015/0001-32, no valor de R$ 57.413,91; e, 2)
Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0127-87, no valor de R$ 13.294,12. Nos
termos do Despacho Decisório a seguir citado, deverá ser mantida a omissão do
valor de R$ 53.629,93 (R$ 66.391,62 - 13.294,12 + R$532,43): Que a fonte
pagadora Fundação Hospitalar do Distrito Federal, CNPJ 00.054.015/0001-32, não
informou em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, do ano-
calendário 2014, nenhuma dedução de pensão alimentícia em nome de José
Durval Albuquerque Santos, CPF 044.611.423-53. O contracheque anexado aos
autos, à fl.05, é do mês de fev/2017 e o objeto da notificação é do ano-calendário
2014. Portanto, nesse caso, não é possível caracterizar o pagamento da pensão
alimentícia. Que a fonte pagadora Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0127-87,
informou em DIRF – Declaração de Imposto do Renda Retido na Fonte, do ano-
calendário 2014, dedução de pensão alimentícia em nome de José Durval
Albuquerque Santos, CPF 044.611.423-53, no valor de R$13.826,55 (inclusive a
parcela relativa ao 13o salário que pela legislação tributária é rendimento
tributável para quem recebe pensão alimentícia) e o declarado pela contribuinte,
em ficha errada, foi de R$13.294,12. Portanto, nesse caso, não foi tributado R$
532,43 de recebimento de pensão alimentícia. Assim, não tendo sido comprovado
que o valor informado pela contribuinte como recebido da Fundação Hospitalar
do Distrito Federal é referente à omissão lançada, e, ainda, tendo havido uma
diferença entre o valor da Dirf e o declarado pela contribuinte como recebido do
Ministério da Saúde, deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, no valor de R$ 53.629,53. Diante do exposto, encaminho o voto no
sentido de se julgar IMPROCEDENTE a impugnação da Notificação de Lançamento
de fls. 16 a 20.

3
PRELIMINAR DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Rejeito a preliminar de notificação por edital, nos termos da Súmula 173/CARF:

A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
9
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.

No caso em exame, a frustração da notificação por via postal está bem
documentada nos autos, conforme se segue (fls. 15/22):

5. A contribuinte foi regularmente intimada por Edital em 25/05/2017 a
apresentar documentos de sua DIRPF do exercício 2015, ano-calendário 2014. Em
31/07/2017, considerando que os documentos não foram apresentados no prazo
concedido, foi emitida a respectiva notificação de lançamento, para formalização
do lançamento de ofício. Vide pesquisa anexada à fl. 15.

4
MÉRITO
4.1 EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS

Em relação à argumentação exposta nas razões recursais, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões
recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

No tocante à omissão de rendimentos, R$ 66.391,62, a título de pensão
alimentícia judicial, informada como paga à contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual de José Durval Albuquerque Santos, CPF 044.611.423-53, será mantida,
conforme Despacho Decisório. A contribuinte informou em sua Declaração de
Ajuste Anual o recebimentos dos seguintes valores: 1) Fundação Hospitalar do
Distrito Federal, CNPJ 00.054.015/0001-32, no valor de R$ 57.413,91; e, 2)
Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0127-87, no valor de R$ 13.294,12. Nos
termos do Despacho Decisório a seguir citado, deverá ser mantida a omissão do
valor de R$ 53.629,93 (R$ 66.391,62 - 13.294,12 + R$532,43):
Que a fonte pagadora Fundação Hospitalar do Distrito Federal, CNPJ
00.054.015/0001-32, não informou em DIRF – Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte, do ano-calendário 2014, nenhuma dedução de
pensão alimentícia em nome de José Durval Albuquerque Santos, CPF
044.611.423-53. O contracheque anexado aos autos, à fl.05, é do mês de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
10
fev/2017 e o objeto da notificação é do ano-calendário 2014. Portanto,
nesse caso, não é possível caracterizar o pagamento da pensão alimentícia.
Que a fonte pagadora Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0127-87,
informou em DIRF – Declaração de Imposto do Renda Retido na Fonte, do
ano-calendário 2014, dedução de pensão alimentícia em nome de José
Durval Albuquerque Santos, CPF 044.611.423-53, no valor de R$13.826,55
(inclusive a parcela relativa ao 13o salário que pela legislação tributária é
rendimento tributável para quem recebe pensão alimentícia) e o declarado
pela contribuinte, em ficha errada, foi de R$13.294,12. Portanto, nesse
caso, não foi tributado R$ 532,43 de recebimento de pensão alimentícia.
Assim, não tendo sido comprovado que o valor informado pela contribuinte como
recebido da Fundação Hospitalar do Distrito Federal é referente à omissão
lançada, e, ainda, tendo havido uma diferença entre o valor da Dirf e o declarado
pela contribuinte como recebido do Ministério da Saúde, deve ser mantida a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 53.629,53.

Nesse sentido, confira-se:

Numero do processo: 13884.000396/2011-08
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Apr 19 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e informado
em DIRF.
Numero da decisão: 2202-010.645
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
11

Acerca da possibilidade de retificação da declaração, enquanto não decorrido o
prazo decadencial [sic], aplica-se a orientação firmada na Súmula 33/CARF:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

Por fim, apenas de modo expletivo, aponto que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário se opera pela mera impugnação ou interposição do recurso voluntário (ato
ilocucionário in re ipsa, ope legis) , e, portanto, não necessita de declaração específica pela
autoridade administrativa, nem pelo respectivo julgador (art. 151 do CTN).

4.2 TRIBUTAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA –
CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO

Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
12
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
13
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
14
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
15
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Firmado que o conhecimento acerca de orientações vinculantes do STF deve ser
realizado por dever de ofício, aprecio a tributação de valores relativos à pensão alimentícia.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral (erga
omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18
e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição
Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias (ADI 5422,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022).
No caso em exame, os valores tidos por omitidos foram expressamente
reconhecidos como provenientes de pensão alimentícia, tanto na motivação do lançamento, como
na respectiva revisão (fls. 07).
Dado o próprio reconhecimento da classificação jurídica dos rendimentos como
oriundos de pensão alimentícia, deve-se aplicar ao quadro a orientação vinculante indicada.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a
omissão de rendimentos, no valor de R$ 66.391,62, proveniente da pessoa natural indicada na
fundamentação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.221 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723086/2017-30
16
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Original